Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-22.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
PSG AMBIENTAL LIMITADA - EPP
APELADO(S):
PSG AMBIENTAL LIMITADA - EPP
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

Número do Protocolo: 84339/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E JARDINAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE – REAJUSTE NOS PREÇOS DIANTE DE REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA POR MEIO DE CONVEÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CABIMENTO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DA EMPRESA CONTRATADA – INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA E NOTIFICAÇÕES ACERCA DAS IRREGULARIDADES – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Escorreita a condenação da Municipalidade ao pagamento de diferença referente ao reajuste concedido à categoria profissional dos empregados do segmento de limpeza urbana do Estado de Mato Grosso, através de convenção coletiva de trabalho, após a celebração da avença, quando presente cláusula contratual específica nesse sentido.
Conquanto não tenha sido realizado processo administrativo formal, a empresa contratada estava plenamente ciente de sua inadimplência, tendo sido inclusive acordado em reunião com seu representante a dilação de prazo para o cumprimento de suas obrigações, bem como fora notificada diante do novo descumprimento, ocasião em que poderia, se quisesse, ter apresentado sua defesa, fatos que, somados ao incontroverso inadimplemento, autorizam o ente público a aplicar a multa, com desconto dos haveres.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
PSG AMBIENTAL LIMITADA - EPP
APELADO(S):
PSG AMBIENTAL LIMITADA - EPP
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e dois recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e PSG AMBIENTAL LIMITADA LTDA. – EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela segunda (proc. n. 0001623-22.2014.8.11.0004 – Cód. 179658), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Municipalidade ao pagamento de R$ 146.270,43 resultante do Aditivo 008/2013 ao contrato n. 186/2013, com correção monetária e juros moratórios de 0,5% a partir da citação, restando improcedente o pleito de cobrança de R$ 333.107,22 relacionada ao mesmo contrato.
No mais, diante da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de 75% das custas processuais (cabendo ao Município o restante), e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00.
O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, em suas razões, aduz que a cobrança de R$ 146.270,43 é indevida pois: (i) pela data da assinatura do contrato, a parte autora já tinha conhecimento do reajuste salarial de 11,02% valor dado à categoria, cuja data base é no mês de janeiro, de forma que já deveria tê-lo embutido na sua planilha de custos e (ii) nos termos da cláusula 4.2 do pacto, o reajuste só poderia ser deferido em período superior a 12 meses, prazo de revisão do salário mínimo nacional, salvo na hipótese de lei prevendo período menos, o que não existiu.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença com relação à determinação de pagamento de R$ 146.270,43.
Contrarrazões às fls. 259/265.
PSG AMBIENTAL LIMITADA LTDA. – EPP, em suas razões, alega que faz jus, também, ao recebimento da quantia cobrada de R$ 333.107,22 considerando: (i) o direito ao recebimento da contraprestação pelos serviços prestados e a vedação ao locupletamento ilícito do ente público que deles usufruiu e (ii) a inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência de procedimento administrativo para a aplicação da pena de multa, a ensejar sua anulação.
Pugna pelo provimento para que seja julgado igualmente procedente o pedido de cobrança no valor de R$ 333.107,22 ou, subsidiariamente, para que a multa aplicada unilateralmente pela Municipalidade seja reduzida para o patamar de 1% (atraso) ou 2% (inexecução), nos termos previstos no contrato.
Contrarrazões às fls. 268/273.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 281/283, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
Na decisão de fls. 286/287 foi determinado pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, o sobrestamento do feito até pronunciamento definitivo do STF em relação ao Tema 810.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário e dois recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e PSG AMBIENTAL LIMITADA LTDA. – EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela empresa, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Municipalidade ao pagamento de R$ 146.270,43 resultante do Aditivo 008/2013 ao contrato n. 186/2013, restando improcedente o pleito de cobrança de R$ 333.107,22 relacionada contrato n. 431/2013.
Irresignados, o Município de Barra do Garças defende que cobrança de R$ 146.270,43 também é indevida, ao passo que a empresa demandante busca que seja julgado igualmente procedente o pedido de cobrança no valor de R$ 333.107,22.
Passo, pois, à análise dos apelos.

·DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Insurge-se a Municipalidade contra o pagamento de R$ 146.270,43 resultante do Aditivo 008/2013 ao contrato n. 186/2013 (fls. 35/38), que tinha como objeto a prestação de serviços de limpeza e coleta de lixo em geral no âmbito municipal.
Referido aditivo (fls. 48/49) previa o pagamento da quantia de R$ 146.270,43, relativa a diferença de valores dos meses de fevereiro, março e abril de 2013, diante do reajuste de 11,02% concedido, por força de convecção coletiva, à categoria dos empregados do segmento de limpeza urbana do Estado de Mato Grosso.
Pois bem. Razão não assiste ao Recorrente.
Consta expressamente do contrato n. 186/2013, celebrado entre as partes em 05/02/2003, que é lícito o reajuste nos preços sempre que houver reajuste salarial da categoria por meio de convenção coletiva de trabalho, senão vejamos:

“CLÁSULA QUARTA – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
4.1. Os preços serão reajustados sempre que houver reajuste salarial da categoria, comprovada através da Convenção Coletiva do Trabalho, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo pelo governo federal, a critério da CONTRATANTE.” (fl. 36)

Nesse sentido, como bem salientado pelo julgador singular, ainda que pudesse ser esperado eventual reajuste salarial à categoria, a convenção coletiva (MT 000162/2013) foi protocolada somente em 22/03/2013 e registrada em 25/03/2013, isto é, após a celebração do contrato, de forma que simplesmente não se revela razoável a alegação do Apelante no sentido de que – a despeito de incerto não apenas quanto a sua concessão mas também quanto ao seu percentual – a empresa já deveria tê-lo embutido na sua planilha de custos,
Do mesmo modo, não procede a assertiva de que o reajuste só poderia ser deferido em período superior a 12 meses, nos termos da cláusula 4.2 do contrato, uma vez que a mesma trata do reajuste dos preços unitários constantes da planilha de preços apresentada segundo o índice IGPM, como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ao longo do tempo, cuidando-se, pois, de ponto contratual diverso.
Dessa forma, a despeito das razões recursais, tenho que a prestadora de serviços faz jus ao recebimento da diferença em questão, nos estritos termos do pacto celebrado entre as partes.

·DO RECURSO DE PSG AMBIENTAL LIMITADA LTDA. – EPP

Defende a Recorrente que faz jus, também, ao recebimento da quantia de R$ 333.107,22, consubstanciada na nota fiscal de igual valor (fl. 56) encaminhada à Municipalidade referente à execução do contrato n. 431/2013 (fls. 39/43), que tinha como objeto a prestação de serviços de limpeza, coleta de lixo em geral, paisagismo e manutenção de áreas verdes no âmbito municipal.
Para justificar o não pagamento, argumentou o Município que a empresa deixou de cumprir parcela do contrato (em especial quanto a não entrega de mudas de palmeiras), razão pela qual incorreu na penalidade de multa prevista na avença, o que foi chancelado pelo julgador singular, nos seguintes termos:

“No caso em tela restou devidamente comprovado que a requerida não cumpriu com todas as suas obrigações. Além das admoestações verbais que foram promovidas, houve ata que descreveu vários descumprimentos do contrato, fls. 100/101, bem como notificações da reiteração, fls. 102/103. Vê-se que além de descumprir o contrato, à requerente foi dado novo prazo que foi descumprido. Portanto legítimo ao Município a aplicação das multas, com desconto dos haveres. O edital determina que as multas sejam aplicadas após processo administrativo, com prazo de defesa. Tal situação não foi respeitada no caso em tela, porem não vislumbro o descumprimento, ou seja, a falta de notificação específica, venha a macular o resultado. A mora era de total conhecimento da autora, houveram duas notificações, mas a mesma permaneceu inerte. Assim, o interesse público deve prevalecer e, neste momento, mostra-se desarrumado determinado que o Município pague por serviço que não foi feito tão somente pela inexistência da formalidade administrativa. O princípio da proporcionalidade, economia processual e supremacia do interesse público hão de vigorar.” (fl. 225v)

A despeito das alegações recursais, tenho que tal conclusão não carece de reforma.
Explico.
É cediço que para o Poder Público aplicar a penalidade de multa contratual, é necessária oportunizar defesa prévia à contratada a fim de garantir a observância do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido é o disposto não apenas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (“Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:”), como também no próprio contrato celebrado entre as partes, in verbis:

“2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o MUNICÍPIO poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO, as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal que rege este instrumento e multa de 2% (dois por cento):
(...)
5- A aplicação da multa fica condicionada à prévia defesa do CONTRATADO, que deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da respectiva notificação.” (fl. 41)

In casu, verifica-se que, na data de 10/01/2014, foi realizada reunião entre os integrantes da Secretaria Municipal de Urbanização e Paisagismo e o representante da empresa Apelante para debate acerca da inexecução dos serviços de jardinagem que deveriam ter sido por ela realizados, ocasião em que foi acordado novo prazo para o cumprimento da obrigação, sob pena de desconto dos valores equivalentes previstos em contrato e aplicação de multa, tudo consoante registrado na ata de fls. 100/101.
Não obstante, no mês seguinte, diante do descumprimento do pactuado, a Municipalidade expediu duas notificações à empresa solicitando a execução das obrigações, ocasião em que a mesma quedou-se inerte.
Insta salientar que em momento algum dos autos a Recorrente comprovou que tivesse, de fato, cumprido com suas obrigações pendentes.
Nesse contexto, conquanto não tenha sido realizado processo administrativo formal, a empresa estava plenamente ciente de sua inadimplência, tendo sido inclusive acordado com seu representante a dilação de prazo para o cumprimento de suas obrigações, bem como fora notificada diante do novo descumprimento, ocasião em que poderia, se quisesse, ter apresentado sua defesa, fatos que, somados ao incontroverso inadimplemento, autorizam o ente público a aplicar a multa, com desconto dos haveres.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LICITAÇÃO. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ASFALTO (ANTIPÓ). MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO. EMPRESA VENCEDORA. CELEBRAÇÃO DE SEIS CONTRATOS. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS E CONTRATUAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO E INEFICIÊNCIA. NOTIFICAÇÕES ACERCA DAS IRREGULARIDADES. APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS. PARECERES E DECISÕES ADMINISTRATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. APRECIAÇÃO E DESPROVIMENTO. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. EXAMINADOS. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES. APLICAÇÃO DE MULTA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À ANÁLISE DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS, CONTRATUAIS, LEGAIS E, CONSEQUENTEMENTE, AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DE META. IRRELEVÂNCIA. PENALIDADES APLICADAS EM DECORRÊNCIA DE DIVERSAS CONDUTAS IRREGULARES DA EMPRESA. RETIRADA DA EQUIPE DO LUGAR DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONDUTA DO MUNICÍPIO LEGÍTIMA. PREJUÍZO EVIDENTE. DESNECESSIDADE DE EXATA QUANTIFICAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS MULTAS. EXECUÇÃO DE APENAS 55,43% DO OBJETO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DA SANÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS TAXATIVAS ÀS QUAIS A APELANTE NÃO SE AMOLDA. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM IDADE INFERIOR AO PREVISTO NO EDITAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PENALIDADES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. VALOR DO EMPENHO COMO PARÂMETRO. ARGUIÇÃO DE CULPA CONCORRENTE POR ATRASO NOS PAGAMENTOS. NÃO VERIFICADA. ATRASO POSTERIOR AOS DESCUMPRIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADES APLICADAS EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA IRREGULAR DA EMPRESA COM RESPALDO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA PUNITIVA E REDUÇÃO DA MORATÓRIA. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. HONORÁRIOS FIXADOS PELA R. SENTENÇA COM BASE NO CPC/73. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA COMO MARCO TEMPORAL PARA FIXAÇÃO. 1. As penalidades foram aplicadas com fulcro na legislação, no instrumento convocatório, no contrato celebrado entre as partes e, consequentemente, em observância aos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, razão pela qual não há que se falar em conduta ilegítima do Município que culmine na declaração de nulidade das multas questionadas. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5a C.Cível - 0002546-04.2013.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - Rel.Desig. p/ o Acórdão: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 03.03.2020) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para R$ 5.500,00.
Por fim, em sede de reexame necessário, determino que a condenação imposta ao Município, no R$ 146.270,43, seja atualizada segundo o determinado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, isentando-o do pagamento das custas processuais.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR